Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723801-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, L. K. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: P.P.N. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de indenização (Processo no 0712107-48.2019.8.07.0018), ajuizada por L.K.N.S., menor impúbere representado por P.P.N., contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido do Ministério Público de inversão do ônus da prova (ID 17686558). Em suas razões recursais (ID 17686554), o agravante afirma, em síntese, que os danos morais decorreram supostamente de falha no atendimento à saúde da genitora do autor que, mesmo com diversas indicações para ser internada em leito de UTI que atendesse às suas necessidades, não obteve tal serviço da rede pública distrital, vindo à óbito. Diz que o Distrito Federal é gestor e responsável por todas as instalações, corpos clínico e administrativo da rede pública de saúde local, além de deter a guarda de todas as passagens e registros em prontuários médicos de pacientes, detendo maior capacidade em promover a produção das provas necessárias ao deslinde de controvérsias em ações judiciais que discutam a ocorrência, ou não, de erro médico, falhas no atendimento, negligência, dentre outras, ocorridas na rede pública de saúde do DF. Narra, ainda, que o autor é beneficiário de justiça gratuita, fato que dificulta a produção de provas periciais na especialidade médica, de forma que deve ser redistribuído o ônus da prova, com fundamento no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, para que recaia sobre o Distrito Federal a incumbência de demonstrar que prestou todo o atendimento necessário a salvaguardar a vida da genitora do autor ou apresentar causas excludentes do nexo de causalidade. Discorre sobre os requisitos para concessão liminar do efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede a reforma da decisão atacada, determinando-se a redistribuição do ônus da prova para que recaia sobre o Distrito Federal. Preparo dispensado. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. O Código de Processo Civil consagrou em seu texto a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode ser adotada, excepcionalmente, quando presentes os requisitos previstos nos §§ 1o e 2o, do artigo 373, verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Observe-se que, no caso concreto, o Juízo de origem fixou a questão controvertida dos autos e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos seguintes termos (ID 17686558 - pág. 2): (...) Assento, desde logo, que a questão controvertida nos autos em epígrafe consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do réu (com o consequente dever de indenizar o requerente) em virtude de deficiente atendimento médico-hospitalar da genitora do autor, que veio a óbito em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal. Consigno, desde logo, que não merece acolhimento o pleito de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, haja visto a inexistência de impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o requerente cumprir o encargo do ônus probatório. Lado outro, muito embora as partes não tenham pleiteado a produção de outras provas além daquelas já acostadas aos autos, verifico que no feito conexo houve a determinação de produção de prova técnica simplificada, prevista no artigo 464, § 2o do Código de Processo Civil, que será aproveitada ao feito em tela. Assim, defiro o prazo de 10 (dez) dias para as partes indicarem os especialistas a serem ouvidos em audiência conjunta. Após, designe-se data para audiência conjunta com os autos associados ao feito em epígrafe, intimando-se as partes, os seus assistentes e as testemunhas indicadas pelo réu no ID 5934735 dos autos conexo, sendo que os ofícios de requisições ou mandados de intimação dos assistentes, deverão ir acompanhados das chaves de acesso. Ficam desde já as partes advertidas de que com as chaves de acesso constantes nos mandados e ofícios, será possível o acesso do especialista e interessados aos autos, de forma que poderão ter previamente acesso a todo o conteúdo do que será discutido na audiência, mas caso tenham interesse, poderão comparecer ao Cartório do 2o CJU para ter também acesso aos documentos do processo. As partes também ficam advertidas de que o acesso antecipado às peças dos autos ao especialista é encargo das próprias partes, caso sejam especialistas por elas indicado. (...) Compulsando-se os autos, constato que, aparentemente, não há peculiaridades na causa que denotem impossibilidade ou excessiva dificuldade do autor em cumprir o encargo da distribuição estática, não merecendo reforma a decisão recorrida. Isso porque a parte autora apresenta, juntamente com a inicial, extensa documentação, contendo relatórios médicos e relatório de evoluções da internação de sua genitora, entre outros documentos, do que se infere que não há pelo autor excessiva dificuldade ou impossibilidade de cumprir o encargo de apresentar provas para comprovar o fato constitutivo de seu direito. Ademais, não obstante as partes não tenham requerido a produção de outras provas quando intimadas para tanto, o Juízo de origem, verificando que no feito conexo associado aos autos originários (mesma causa de pedir), ajuizado pela irmã do autor, havia determinação de produção de prova técnica simplificada, prevista no artigo 464, § 2o do Código de Processo Civil, determinou que essa prova técnica fosse aproveitada para o presente caso. Entendeu, portanto, que a prova técnica simplificada, com a oitiva de médicos em audiência, será, ao menos em princípio, suficiente para elucidar o ponto controvertido do processo. Destarte, nessa análise prefacial, não incide hipótese para a distribuição dinâmica da prova, devendo ser aplicada a distribuição estática, de forma que não há probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao presente recurso. Intime-se a parte requerida para responder ao recurso no prazo legal. Posteriormente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator